Tribunal: TJBA
Processo: 8035717-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035717-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CLERISTON RENAN LIMA GOES e outros Advogado(s): CLERISTON RENAN LIMA GOES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA VITORIA-BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E PREJUÍZO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTATA. MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado por advogado em favor próprio, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA, que manteve a imposição de medidas cautelares diversas da prisão após revogação da custódia preventiva, originada de flagrante pela suposta prática de homicídio. O Paciente pleiteou a revogação ou flexibilização das cautelares, alegando ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade das medidas e prejuízo ao exercício da advocacia autônoma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão foram mantidas sem fundamentação concreta e individualizada; (ii) examinar se as restrições impostas configuram excesso ou desproporcionalidade, especialmente diante da condição profissional do Paciente como advogado. III. RAZÕES DE DECIDIR As medidas cautelares diversas da prisão têm fundamento nos arts. 282 e 319 do CPP, sendo instrumentos legítimos para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal, especialmente em casos de crimes graves como o homicídio. A decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente, baseada na gravidade concreta do delito imputado ao Paciente e nos elementos colhidos na fase inquisitorial, incluindo versão estapafúrdia dos fatos em seu interrogatório extrajudicial, assim como relatos de ingestão de bebidas alcoólicas. A imposição de restrições à liberdade de locomoção e convívio social do Paciente, como o recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, e a proibição de frequentar determinados locais, visa a mitigar riscos à ordem pública e à reiteração delitiva, sendo compatível com os indícios constantes nos autos. A atividade profissional do Paciente como advogado não se sobrepõe ao interesse público na persecução penal, sendo possível solicitar autorização judicial para deslocamentos pontuais, o que afasta a alegação de inviabilização da profissão. A substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares demonstra a aplicação do princípio da intervenção mínima e o respeito à proporcionalidade, não havendo ilegalidade manifesta a ser sanada pela via do Habeas Corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: As medidas cautelares diversas da prisão podem ser mantidas quando fundamentadas na gravidade concreta do delito e nos elementos do caso, sendo que o exercício da advocacia não afasta, por si só, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade, desde que haja compatibilidade com a finalidade da persecução penal. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares configura benefício que não autoriza, por si, a revogação posterior sem demonstração de alteração fática relevante. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 319 e 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8035717-48.2025.8.05.0000, da Comarca de Jequié, tendo como Impetrante, CLERISTON RENAN LIMA GOES, OAB/BA 67.894, em favor próprio. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor.